Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato” (art. 58, II, da referida legislação).
2. É possível que o Magistrado decline de ofício a competência, antes da citação do réu, quando restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o do CPC), o que não se amolda a hipótese do presente caso, visto que nenhum abuso restou manifestamente demonstrado.
3. In casu, a demanda tem por base o inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, de modo que os contratantes não se enquadram nas definições de fornecedor e consumidor, estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, não havendo que se falar em hipossuficiência do locador agravado.
4. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso da situação do imóvel ou do domicílio do réu, decorrente de eleição de foro, prorroga-se a competência daquele Juízo. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
5. Considerando que a legislação admite a eleição de foro em contrato de locação comercial (art. 63 do CPC e art. 58, II, da Lei no 8.245/1991) e inexistindo abusividade ou hipossuficiência no caso vertente, a decisão agravada contraria o disposto no enunciado da súmula no 33 do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.